Tribunal: TJBA
Processo: 8165725-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165725-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: LEILA FRANCISCA OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SEGURO. CONTRATOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Juros remuneratórios: A jurisprudência do STJ, especialmente após o REsp 1.061.530/RS (Tema 973), estabelece que somente há abusividade quando os juros contratados superam uma vez e meia a três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Caso concreto: Taxa contratada de 34,33% ao ano, comparada à taxa média de mercado de 22,65% ao ano, não atinge o patamar de abusividade estabelecido pela jurisprudência superior.

Seguro: Contratos formalizados de forma autônoma, com instrumentos separados e assinatura específica do consumidor, afastam a caracterização de venda casada.

Agravo interno desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Agravo Interno em Apelação Cível nº
8165725-18.2022.8.05.0001
em que figuram como Agravante LEILA FRANCISCA OLIVEIRA SANTANA. e como Agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora